Tribunal: STF
Processo: Ext 775
Classe: Ext
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-10-10
Data de publicação: 2007-10-10

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO. Processo extinto. Desistência do pedido. Restituição ulterior de bens de quem figurou como extraditando. Inadmissibilidade. Bens apreendidos como corpo de delito objeto de inquérito policial. Inexistência de nexo com o processo
 de
extradição. QO resolvida nesse sentido. Não se defere requerimento de restituição de bens apreendidos no curso de processo de extradição, extinto por desistência, se o foram como corpo delito investigado em inquérito policial, sem nenhum nexo com o
pedido de extradição.